Tribunal: TJES
Processo: 5000618-81.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Municipais
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000618-81.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADOS: ABDIAS DE ANDRADE SILVA e outros
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO –
TEMA 1184/STF – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024
– VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184,
fixou orientação vinculante segundo a qual
a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

2
.
Ao vertente executivo, ajuizado
na vigência da Lei Complementar n.º 89/2018
,
do Município de Colatina,
foi atribuído
o
valor histórico de R$ 2.206,33 (dois mil duzentos e seis reais e trinta e três centavos), superior, portanto, ao patamar mínimo estabelecido
pelo

aludido diploma
normativo
.

3
. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve
ficar
adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.
Precedente
s
.

4
.
Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença de id 10691759, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de ABDIAS DE ANDRADE SILVA, aqui Apelado, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo em entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmado na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, e na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, a ausência de interesse processual em virtude do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id 10691763), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, por não considerar configurados
“
os requisitos previstos no TEMA 1184/STF e na Resolução 547/2024, do CNJ
”
(p. 19).

Sem contrarrazões, visto que, conquanto citado (id 10691743), o Apelado não pagou a dívida, não ofereceu bens à penhora e tampouco constituiu advogado a fim de opor resistência à pretensão executiva (id 10691744).

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença de id 10691759, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de ABDIAS DE ANDRADE SILVA, aqui Apelado, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo em entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmado na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, e na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, a ausência de interesse processual em virtude do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id 10691763), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, por não considerar configurados
“
os requisitos previstos no TEMA 1184/STF e na Resolução 547/2024, do CNJ
”
(p. 19).

Sem contrarrazões, visto que, conquanto citado (id 10691743), o Apelado não pagou a dívida, não ofereceu bens à penhora e tampouco constituiu advogado a fim de opor resistência à pretensão executiva (id 10691744).

Pois bem.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao definir a controvérsia catalogada sob o Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, fixou as seguintes teses vinculantes a respeito da matéria em discussão neste recurso:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da aludida orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federad
o
”
.

Na hipótese em apreço, o douto Juízo
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
(i)
o Tema 1184/STF é aplicável às ações em curso; e
(ii)
o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se, todavia, que o Município de Colatina, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 2.805/1977, cujo artigo 218, inserido pela Lei Complementar Municipal n.º 89/2018, fixa como patamar mínimo para o ajuizamento de execução fiscal voltada à cobrança de créditos fiscais, tributários ou não, o valor equivalente a 8 (oito) UPFMC (Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina).

Ao vertente executivo, ajuizado na vigência da aludida norma, foi atribuído o valor histórico de R$ 2.206,33 (dois mil duzentos e seis reais e trinta e três centavos), superior, portanto, ao patamar mínimo estabelecido em lei, já que a UPFMC, no ano de 2021, correspondia à quantia de R$ 122,26 (cento e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), o que resulta, para os fins do mencionado artigo 218, da Lei Municipal n.º 2.805/1977, no montante de R$ 978,08 (novecentos e setenta e oito reais e oito centavos).

Nesse cenário, ainda que admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do Município Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente obrigatório invocado como fundamento da sentença.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este douto Colegiado em múltiplas ocasiões.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Eminente Relator.